Tribunal: TJES
Processo: 5011592-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011592-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIEGO FONTANA DIAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação anulatória nº 5017984-26.2024.8.08.0048, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ao fundamento de que não se comprovou a ausência de intimação pessoal válida para fins de constituição em mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para fins de constituição em mora do devedor; (ii) examinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência com a finalidade de impedir os efeitos da consolidação da propriedade pelo credor fiduciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A notificação enviada ao endereço previsto no contrato de alienação fiduciária supre a exigência legal para constituição em mora do devedor, nos termos do art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/1997, ainda que recebida por terceiro.
4.
A ausência de assinatura pessoal do agravante no aviso de recebimento não invalida a notificação quando demonstrado que foi enviada ao endereço contratual, não havendo exigência de intimação pessoal propriamente dita.
5.
Não se exige, para a validade da notificação, o esgotamento de outras formas de comunicação (telefone, e-mail, familiares), sendo legítima a constituição em mora conforme os moldes legais.
6.
A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário foi regularmente realizada após o decurso do prazo para purgação da mora, nos termos do art. 26, §7º, da Lei nº 9.514/1997, conforme averbação constante na matrícula do imóvel.
7.
O próprio comportamento do agravante, que não comunicou a mudança de endereço nem constituiu procurador para recebimento de notificações, contribuiu para a frustração da ciência pessoal, não podendo ser utilizado como argumento para desconstituir a notificação válida.
8.
O STF, no julgamento do RE 860.631 (Tema 982 da repercussão geral), declarou constitucional o procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997, afastando alegações de inconstitucionalidade da sistemática legal de intimação.
9.
Inexistindo elementos suficientes a comprovar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
11.
A notificação para constituição em mora enviada ao endereço previsto no contrato de alienação fiduciária é válida, ainda que recebida por terceiro.
12.
Não há exigência legal de intimação pessoal efetiva do devedor nem de esgotamento de outras formas de comunicação.
13.
A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário é legítima quando precedida de notificação válida e decurso do prazo legal para purgação da mora.
14.
A tutela provisória de urgência deve ser indeferida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito alegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIEGO FONTANA DIAS
em face de r. decisão (evento 46552138), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação anulatória tombada sob o nº 5017984-26.2024.8.08.0048, movida pelo ora agravante em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
não é possível verificar a ausência de devida intimação pessoal do autor, vez que foi dirigida ao endereço apontado para a hipótese, não havendo assim, que se falar na demonstração clara da probabilidade do direito.
” (evento 46552138).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensa a juntada das peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC).

Neste juízo de cognição sumária, reputo que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, pois, transcorrido o prazo legal para a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis promoveu (evento 45247614) a averbação, na matrícula do imóvel de nº 79.579, da consolidação da propriedade em nome do banco agravado, de acordo com o artigo 26, §7º, da Lei nº 9.514/97.

Entendo que as cartas com aviso de recebimento (evento 45247617) preenchem os requisitos do artigo 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97, ainda que não tenham sido subscritas pelo agravante, porquanto foram direcionadas ao endereço do contrato (evento 45246847). Nesse sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. Contrato garantido por alienação fiduciária. Mora. Comprovação. Intimação pessoal confessada pela autora na demanda que propôs visando à suspensão do leilão extrajudicial.
Suficiência, ademais, da entrega da notificação no endereço da devedora fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa. Entendimento do STJ. Leilão extrajudicial. Consolidação da propriedade e alienação extrajudicial regulares. Precedente desta Câmara.
Sentença mantida. Litigância de má-fé bem caracterizada. Recurso desprovido, com observação. (TJSP; AC 1032270-59.2020.8.26.0196; Ac. 15930479; Franca; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ferreira da Cruz; Julg. 06/08/2022; DJESP 15/08/2022; Pág. 2236)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REVISIONAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DE TODOS OS EFEITOS DO CONTRATO FIRMADO PELAS PARTES. PRETENSÃO RECURSAL QUE OBJETIVA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA CONCEDIDA A SUSPENSÃO REQUERIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Recurso Extraordinário nº 860.631/SP, sob o regime de Repercussão Geral, que ensejou a edição do Tema 982. Discussão relativa à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário. SFI, conforme previsto na Lei n. 9.514/1997. 2. O relator Ministro Luiz Fux do STF não atribuiu efeito suspensivo aos processos que apreciam a matéria discutida em referido recurso extraordinário, sendo certo que a jurisprudência desta Corte de Justiça, vem mantendo entendimento quanto à regularidade da tramitação dos feitos. 3. Agravada que demonstra que os agravantes foram intimados pessoalmente para pagamento do débito na forma do art. art. 26, § 1º e 3º, da Lei nº 9.514/97.
4. A simples leitura do art. 27, §2º-A da Lei nº 9.514/97 demonstra que a intimação da data do leilão se perfectibiliza mediante a mera remessa da correspondência para o endereço constante do contrato, sendo desnecessária a intimação pessoal.
5. Diante da documentação carreada aos autos e a prova irrefutável de que efetivamente os agravantes foram regularmente notificados da constituição em mora, como da própria data do leilão, não há como subsistir a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal neste agravo de instrumento. 6. Desprovimento do presente agravo para que seja considerada regular a notificação levada a efeito tanto da constituição em mora, como do leilão, restabelecendo, assim, toda a plenitude e higidez da eficácia da decisão que indeferiu a tutela de urgência proferida pelo Juízo a quo. (TJRJ; AI 0071247-07.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida; DORJ 05/08/2022; Pág. 467)

A alegada ausência de esgotamento de outras formas de notificação, como contato com familiares, correio eletrônico ou telefone, não encontra amparo legal para invalidar a formalidade regularmente cumprida, nos moldes da legislação de regência.

Desse modo, reputa-se válida a notificação acostada a inicial para fins de constituição em mora, considerando que, na hipótese dos autos, o próprio devedor fiduciante frustrou a ciência pessoal, ao não indicar a mudança de endereço ou seu procurador.

O agravado demonstrou que, transcorrido o prazo legal para a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis promoveu a averbação da consolidação da propriedade em nome do Banco agravado, de acordo com o artigo 26, §7º, da Lei nº 9.514/97

Acrescente-se que o excelso Supremo Tribunal Federal, no dia 26 de outubro de 2023, no julgamento do RE 860.631, reconheceu a constitucionalidade do procedimento efetivado pela instituição bancária ora recorrente, já que definiu a tese nº 982 da repercussão geral nos seguintes moldes: “
É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal
”
1
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4694303
>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 04/11/2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.